Tribunal: TJSP
Processo: 2146155-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2146155-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajuru, em que é impetrante JOSE DE
OLIVEIRA NETO e Paciente LIVINO FERNANDES GOMES JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146155-40.2020.8.26.0000 -Voto no 36392
2
“Habeas Corpus” no 2146155-40.2020.8.26.0000
Impetrante: JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
Paciente: LIVINO FERNANDES GOMES JÚNIOR
Vara Única da Comarca de Cajuru - SP
Voto no 36.392
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado por José de
Oliveira Neto a favor do paciente Livino Fernandes Gomes Júnior, preso em
flagrante delito por crime de tráfico de drogas, insurgindo-se contra despacho
que manteve a decretação de sua prisão preventiva.
Afirma o impetrante ser o paciente primário, além de não
estar suficientemente fundamentado o despacho que manteve a decretação de
sua prisão preventiva, sendo que a manutenção de sua custódia vem
acarretando a ele grave constrangimento ilegal.
A liminar pleiteada foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade apontada
como coatora.
O Procurador de Justiça opinou pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de
julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146155-40.2020.8.26.0000 -Voto no 36392
3
O paciente foi denunciado como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, tendo sido preso em flagrante delito aos 10 de
março de 2020.
O despacho que manteve a decretação da prisão
preventiva do paciente foi devidamente fundamentado pelo Magistrado de
primeiro grau, verificada a existência do crime e indícios suficientes de
autoria, concluindo estarem preenchidos os requisitos legais dos artigos 312 e
313 do Código de Processo Penal, visando à garantia da ordem pública.
Realmente, a natureza, quantidade e diversidade das
drogas apreendidas, 96 porções de cocaína e 16 “tijolos” pequenos de
maconha, pesando 317,41g, justifica, por si só, a segregação do paciente da
sociedade, pelo excessivo mal que podem causar à saúde pública, atingindo
um número incontável de pessoas, podendo levar os usuários das drogas
traficadas até a morte, o que bem revela a frieza, indiferença e,
consequentemente, periculosidade do paciente, de modo a justificar a
manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal.
“A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor
no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação aos
traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado
risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública” (TJRS AC
687055624 Rel. Jorge Alberto de Moraes Lacerda RJTJRS 130/154).
Ressalte-se que, embora primário, o paciente encontrava-
se em liberdade provisória concedida em outro processo por tráfico de
drogas, pelo qual veio a ser condenado, ainda pendente de recurso,
demonstrando possuir conduta antissocial, de modo a justificar a manutenção
de sua custódia, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
“Para garantia da ordem pública, visará o magistrado,
ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer
delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou
porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida” (JTACRESP 42/58).
Ademais, a não concessão ao paciente da liberdade não
fere o princípio da presunção de inocência, contrariamente ao alegado pelo
impetrante, pois tal presunção refere-se tão somente ao reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146155-40.2020.8.26.0000 -Voto no 36392
4
definitivo da responsabilidade criminal do agente.
“Irrelevante, na hipótese, para fins de obtenção de
liberdade provisória, o fato de militar em favor do custodiado a presunção de
inocência consagrada no inc. LXII do art. 5o, da CF. Esta também ressalva
expressamente 'a prisão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade
judiciária competente' (inc. LXI) e, em dispositivo auto-aplicável, a
inafiançabilidade dos delitos da espécie (inc. XLIII), já afirmada no art. 323,
V, do CPP” (RT 649/275).
Frise-se que, pelo fato de se tratar de tráfico de
entorpecente, não se admite a concessão do benefício da liberdade provisória,
por força do art. 44, “caput”, da Lei no 11.343/06, dispositivo legal não
derrogado pela Lei no 11.464/07 e que está em perfeita sintonia com o art. 5o,
inciso XLIII, da Constituição Federal, que prevê a inafiançabilidade dos
crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, do terrorismo
e dos fatos definidos como crimes hediondos.
Pelos mesmos motivos, inadmissível a substituição da
prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal.
Todo o mais alegado constitui de matéria de mérito, que
depende de profunda análise da prova produzida e será objeto do julgamento
pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença.
Desta forma, DENEGO o pedido de “Habeas Corpus”
impetrado a favor do paciente Livino Fernandes Gomes Júnior.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica